Tribunal: TJES
Processo: 5017857-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017857-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN BARROS LITTIG e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Renan Barros Littig e Solange Barros Littig contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores retidos via Sisbajud, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. Os agravantes sustentam que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem inferiores a quarenta salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a quantia bloqueada em conta-corrente e conta de investimentos dos agravantes deve ser considerada impenhorável nos termos do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 833, X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, extensão essa reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça para valores mantidos em conta-corrente e outras aplicações financeiras, salvo nos casos de má-fé, fraude ou abuso de direito.

A ausência de manifestação da parte exequente sobre eventual irregularidade na origem dos valores bloqueados reforça a presunção de que se trata de quantia protegida pela impenhorabilidade legal.

O Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade em situações excepcionais, visando garantir a efetividade do processo executivo, desde que demonstrado o impacto da constrição sobre os rendimentos do devedor, o que não se verifica no caso concreto.

Diante da ausência de comprovação de qualquer das exceções previstas na legislação e na jurisprudência, a manutenção do bloqueio afronta o princípio do mínimo existencial e o disposto nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O montante inferior a quarenta salários-mínimos bloqueado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundo de investimentos do devedor é impenhorável, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito.

A ausência de manifestação da parte exequente acerca da origem dos valores bloqueados reforça a presunção de impenhorabilidade da quantia, nos termos do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.100.907/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14/03/2024; STJ, AgInt no REsp 2.098.454/RJ, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/03/2024; STJ, AgInt no REsp 2.011.150/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 18/04/2024.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017857-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
RENAN BARROS LITTIG e SOLANGE BARROS LITTIG

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
RENAN BARROS LITTIG
e
SOLANGE BARROS LITTIG
contra a r. decisão do id. 53451847 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” registrada sob o n. 0035501-85.2016.8.08.0024, manejada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em desfavor dos agravantes.

Em suas razões recursais (id. 10929817), alegam os agravantes, em síntese, que suas contas correntes e aplicações financeiras bloqueadas pelo sistema Sisbajud e, solicitado o desbloqueio, o juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido.

Narram que a quantia que permaneceu bloqueada é absolutamente impenhorável, pois inferior a quarenta salários-mínimos.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com consequente liberação dos valores constritos.

Intimada para contrarrazões, ocorreu o decurso do prazo sem manifestação da parte contrária.

Muito bem.

Após reexaminar os autos, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando do exame do efeito suspensivo recursal (id. 11368445), especialmente pela ausência de manifestação da parte contrária.

Verifica-se que as contas dos agravantes, ora executados nos autos de origem, foram objeto de constrição judicial pelo sistema Sisbajud em razão da execução que tramita perante o juízo
a quo
e, ao solicitarem o desbloqueio, o magistrado assim se manifestou:

[...] Ao ID 52881765, a parte executada requer: (i) desbloqueio imediato dos valores mantidos em aplicação financeira no valor de R$ 17.782,69 (dezessete mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos); (ii) a reiteração do pedido de desbloqueio das contas-salário de titularidade dos Executados SOLANGE BARROS LITTIG e RENAN BARROS LITTIG; e (iii) a designação de audiência de conciliação.

Por ora, entendo por proceder com o integral cumprimento da Decisão de ID 52654272, que assim determinou:

"1) DESBLOQUEIO as quantias de R$ 1.258,35 (Caixa Econômica Federal) e R$ 388,07 (Nu Pagamentos - IP).

2) MANTENHO BLOQUEADOS os demais valores, ao passo que transfiro-os à Conta Judicial.

3) INTIME-SE a parte executada para ciência e, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4) INTIME-SE a parte exequente para requerer o que de direito, bem como se manifestar quanto à proposta de acordo apresentada ao id 52511793, no prazo de 15 (quinze) dias".

Assim, DILIGENCIO no sistema SISBAJUD, procedendo o DESBLOQUEIO perante as instituições financeiras CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (executada Solange) e NU PAGAMENTOS (executado RENAN).

No mais, CUMPRA-SE a Secretaria a Decisão de ID 52654272, intimando-se a parte exequente do referido pronunciamento judicial. [...]

Convém esclarecer que a Corte Superior, nos autos do REsp 2020425/RS, afetou a temática sob apreciação, na data de 07/10/2024 (Tema 1.285), a fim de dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

No entanto, a decisão de sobrestamento dos feitos não abrange o presente recursos, pois apenas atinentes a processos com interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Ultrapassado esse ponto,
dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art.833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ,
vigente até o presente momento
, no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte ampliou a regra da impenhorabilidade, albergando também os valores mantidos em conta corrente e contas de investimentos, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No caso, constato que a parte recorrente carreou ao feito demonstrativo de que o montante bloqueado adveio de conta de investimento (id. 52881766).

É certo que o Colendo STJ, recentemente, tem flexibilizado a questão, admitindo a penhora de ativos financeiros, em atenção ao princípio da efetividade do processo, a fim não se prestigiar o devedor em detrimento do crédito do exequente, porém, trata-se de situações excepcionais e desde que avaliado, no caso concreto, o impacto da constrição sobre os rendimentos da parte executada.

Ocorre que, na hipótese vertente não se mostra razoável aplicar esse entendimento excepcional, devendo ser mantida a regra da impenhorabilidade.

Dessa forma, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada, ao menos neste instante, não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque entendo ser a hipótese de reforma a decisão agravada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do numerário bloqueado na conta dos agravantes, determinando-se a imediata retirada da constrição, confirmando a liminar ao seu tempo deferida neste órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões